Tribunal: TJSP
Processo: 1005387-38.2020.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Protrusões discais em nível L4-L5, hérnia discal na coluna lombar no nível L5-S1 e tendinose nos ombros - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (27.07.2019),

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - Benefício acidentário - Protrusões discais em nível L4-L5, hérnia discal na coluna lombar no nível L5-S1 e tendinose nos ombros - Presentes nexo laboral e incapacidade parcial e permanente - O segurado faz jus ao auxílio-acidente, sob a égide da Lei no 9.528/97.
D.I.B. - Auxílio-acidente devido desde o dia seguinte ao da alta médica (27.07.2019), ressalvado o que advier do Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e REsp 1.729.555, STJ - Tema no 862), compensando-se com os valores auferidos em decorrência do deferimento da tutela provisória de urgência na primeira instância.
JUROS DE MORA - Contados da citação (16.03.2020) e em conformidade com a Lei no 11.960/2009.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..
Recurso oficial desprovido, com observações (juros moratórios e correção monetária).